Tribunal: TJDFT
Processo: 0012684-78.2016.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO IMPERATIVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE COMPROVADO. DOLO EXCESSIVO. AGRAVANTES DEMONSTRADAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DANO REPARATÓRIO. READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO DO QUERELADO DESPROVIDO E PROVIDO O DA QUERELANTE.

1. Comprovada a materialidade e autoria dos três crimes contra a honra, por intermédio de carta ofensiva e imagens da querelante nua e em atos de sexo explícito, bem como por depoimentos testemunhais das pessoas que receberam tais materiais, a condenação é medida que se impõe.

2. A culpabilidade deve ser aferida como sendo a censurabilidade da conduta e intensidade do dolo, que no caso restou comprovada pela pretensão contundente do querelado de macular a honra objetiva e subjetiva da querelante perante as pessoas de seus relacionamentos, como pai, irmão, ex-marido, genitor de ex-namorado e familiares deste.

3. Configura motivo torpe depreciar a honra alheia de pessoa com manteve relacionamento apenas porque esta iniciou outro relacionamento.

4. A reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve encontrar guarida na devida proporcionalidade e razoabilidade, ainda que seja fixado valor mínimo, cujo remanescente pode ser alcançado na esfera cível. Valor majorado para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

5. Recursos conhecidos. Desprovido o do querelado e provido o da querelante.